Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017827-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RONDON REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.259.006/0001-08 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (AGRAVADO), VINICIUS LIMA MARQUES - CPF: 003.748.590-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR O DEPÓSITO JUDICIAL DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E PARA ABSTER REQUERIDA DE INSCREVER O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por RONDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
.

AÇÃO:
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.º 1020055-29.2024.8.11.0002, que move RONDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA-UNICRED DO BRASIL.

DECISÃO AGRAVADA
: não acolheu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor.

AGRAVO:
sustenta, em síntese,
que o contrato de financiamento celebrado entre as partes é abusivo e o recorrente, mesmo que já tenha efetuado o pagamento de 70% da dívida, está sendo cobrado pelo dobro do valor financiado.

Afirma que o contrato em questão não apresenta a transparência devida, eis que não esclarece a forma de cálculo das taxas de juros, se são capitalizados diariamente, mensalmente ou anualmente.

Informa que o cálculo contábil apresentado, revela uma capitalização de juros diária, o que é considerado uma prática ilegal.

Aduz que a requerida se nega a emitir os boletos de quitação do contrato sob o argumento de que o autor está inadimplente com outros contratos, no entanto, a prática adotada é abusiva porque visa obrigar o recorrente a quitar todos os demais contratos, sem chance de quitação em separado.

Destaca que a prova contábil apresentada revela uma evolução de juros em desconformidade com o contrato firmado, o que indica a prática ilegal da instituição financeira.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a tutela de urgência e conceder o depósito em juízo do valor da quitação do contrato, conforme extrato das parcelas remanescentes no importe de R$55.416,15 bem como que não ocorra a inscrição do nome da parte autora no SPC/SERASA. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 224328657).

Contraminuta
(Id. 230099198): pela ilegitimidade passiva da Unicred e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por RONDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
.

AÇÃO:
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.º 1020055-29.2024.8.11.0002, que move RONDON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA-UNICRED DO BRASIL.

DECISÃO AGRAVADA
: não acolheu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor.

De início, se esclarece que a legitimidade passiva da agravada não foi objeto de decisão do juízo de origem, o que afasta a sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada, para deferir o pedido de tutela de urgência, consubstanciado em autorizar que a parte autora promova o depósito judicial do valor da quitação do contrato discutido nos autos bem como determinar que a requerida, ora agravada, se abstenha de realizar a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

Consta que o agravante ajuizou ação cautelar inominada com pedido de tutela antecipada em face de Unicred do Brasil, na qual se discute a cobrança abusiva de juros remuneratórios e da cobrança indevida da capitalização de juros prevista no contrato de financiamento de veículo nº 2021110507, cujo valor financiado de R$142.495,49, teve como finalidade a aquisição do veículo: CAMINHONETE FORD RANGER – LTD CD 4A32C, COR CINZA, ANO 2017/18, PLACA QCT7G00, DIESEL, CHASSI nº 8AFAR23L5JJ060355, RENANVAN nº 01144322895 registrado em nome de RONDON REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI.

Segundo o autor, já efetuou o pagamento de 70% do montante financiado, mas a quitação do restante é impedida pela credora que condiciona a quitação deste contrato ao pagamento de outros contratos formalizados entre eles. Para ele, como os objetos contratuais são distintos, não há razões que justificam a conduta da requerida de impedir a quitação do referido contrato.

Por medida de cautela requereu, em sede de tutela de urgência, a permissão de realização de depósito do valor restante do contrato. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, que entendeu ausentes os requisitos da tutela de urgência.

Pois bem.

Para a pretensão almejada pela parte agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito do agravante, máxime porque, a princípio, não resta demonstrada a impossibilidade de quitação da dívida, referente ao contrato firmado entre as partes.

Soma-se o fato de que, em que pese às alegações do agravante, não há elementos que possam, desde já, concluir pela abusividade dos valores cobrados, de modo que somente a instrução da ação poderá permitir a análise correta do contrato firmado e identificar as abusividades alegadas. Nestes termos, fundamentou o juízo de origem:

“Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor. (...)”.

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024